Tribunal: TJSP
Processo: 0005258-94.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005258-94.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EVANDRO
ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005258-94.2020.8.26.0032 -Voto no 12.525
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0005258-94.2020.8.26.0032
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: EVANDRO ALVES DA SILVA
Comarca: Araçatuba
Magistrado(a): Dr(a). Henrique de Castilho Jacinto
Voto n°: 12.525
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao
regime
semiaberto.
Decisão
a
quo
procedente. Ministério Público pretende a
reforma do decisum, para que o agravado
seja reinserido no fechado, por ausência
do cumprimento do requisito subjetivo,
pedindo
a
realização
de
exame
criminológico
psiquiátrico.
Sem razão.
Requisitos
objetivos
e
subjetivos
cumpridos. Exame criminológico favorável,
realizado por assistente social e psicólogo.
Atestado de boa conduta carcerária.
Adequação
ao
regime
intermediário.
Requisitos legais atendidos. A gravidade
abstrata do delito foi sopesada pelo
legislador ao cominar as penas ao tipo,
não bastando por si só, para obstar o
direito à progressão de regime. Mérito
demonstrado. Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face de r. decisão, cujo
relatório se acolhe, proferida em 06/07/2020, na qual o MM. Juízo da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto concedeu
ao sentenciado EVANDRO ALVES DA SILVA a progressão ao regime
semiaberto (fls. 75/76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005258-94.2020.8.26.0032 -Voto no 12.525
3
Irresignado, o Ministério Público pretende a reforma do
r. decisum, determinando-se a regressão do sentenciado, por ausência do
preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão, para que
seja submetido à realização de exame criminológico psiquiátrico (fls. 01/05)
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual as
alegações ministeriais foram rebatidas (fls. 81/94).
Devidamente processado o recurso e mantida a r.
decisão guerreada (fl. 267), a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento do agravo (fls. 278/280), vindo os autos
conclusos em 16/10/2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. decisão não merece reforma.
Depreende-se dos autos que EVANDRO ALVES DA
SILVA cumpria reprimenda privativa de liberdade total de 39 (trinta e nove)
anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime fechado, com
TCP previsto para 07/04/2041, pela prática de crimes de extorsão e roubos
circunstanciados (fls. 24/30).
Entendendo
preencher
todos
os
requisitos
necessários, apresentou atestado de BOM comportamento carcerário (fl. 23)
e ingressou com pedido de progressão ao regime semiaberto, que restou
deferido pelo ilustre Juízo de primeiro grau (fls. 75/76).
Daí a insurgência ministerial.
Sustenta o recorrente, em suma, que EVANDRO não
preenche satisfatoriamente o requisito subjetivo, sobretudo em razão da
gravidade dos crimes cometidos, bem como da longa pena ainda a cumprir,
devendo ser regredido para o regime fechado, pretendendo a realização de
exame criminológico psiquiátrico (fls. 01/05).
Pois bem.
Razão, contudo, não lhe assiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005258-94.2020.8.26.0032 -Voto no 12.525
4
O artigo 112 da Lei de Execução Penal dispõe sobre
os requisitos necessários para a concessão da progressão de regime:
Art. 112 A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso,
a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos: (...)
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá
direito à progressão de regime se ostentar
boa conduta carcerária, comprovada pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as
normas que vedam a progressão.
Na hipótese dos autos, é certo que o sentenciado
ainda possui considerável reprimenda a cumprir. No entanto, faz-se
necessário mencionar que ele se encontra há também considerável período
de tempo em regime semiaberto, desde a concessão do respectivo
benefício.
Ainda, verifica-se a juntada de atestado de boa
conduta carcerária (fl. 23) e ausência de registro da prática de faltas
disciplinares graves nos últimos 12 meses (fls. 75/76).
Além disso, foi submetido a avaliação criminológica por
assistente social e psicólogo, tendo ambos os profissionais se manifestado
favoravelmente à progressão de regime do reeducando (fls. 34/39).
Daí porque desnecessária, ao menos por enquanto, a
realização de avaliação psiquiátrica do sentenciado para a verificação do
preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão, devendo-se
levar em conta que a gravidade abstrata dos delitos já foi sopesada pelo
legislador ao cominar as penas ao tipo penal, não bastando, por si só, para
obstar o direito do reeducando à progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005258-94.2020.8.26.0032 -Voto no 12.525
5
Nesse sentido, nada consta que até a presente data
tenha se envolvido em qualquer atividade ilícita, o que demonstra, em tese,
sua gradual readaptação ao convívio social, aproveitamento da terapêutica
penal e consequente ressocialização.
Vale destacar que, no sistema progressivo de
execução de penas, é completamente indicado que o sentenciado cumpra
parte de sua reprimenda em cada regime, para que, demonstrando sua
reinserção paulatina na sociedade, possa ser ressocializado.
Assim, não me parece saudável nem para o
reeducando, tampouco à sociedade, que fiquemos alternando os regimes de
cumprimento sem que haja um sistema progressivo de reinserção gradativa.
Imprudente, a meu ver, seria colocá-lo em total
liberdade daqui certo tempo, com o cumprimento integral da pena, indo do
regime fechado diretamente para o convívio em sociedade sem qualquer
requisito. Do mesmo modo, tendo cumprido todas as exigências da
progressão, injusto não lhe dar um voto de confiança na ressocialização.
Caso venha a demonstrar inaptidão ao novo sistema,
não sabendo honrar o voto de confiança que lhe foi depositado, regredirá ao
regime fechado.
Logo, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, de
rigor a manutenção da concessão da progressão de regime prisional.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR